Tribunal: TJDFT
Processo: 0045159-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DA AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÕES DOS RÉUS. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO E DE PARCERIA COM CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. RESPONSABILIDADE DAS PARTES. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. COBRANÇA. DEVIDA. RECURSO DA AUTORA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RAZOABILIDADE.
1. Não procede a alegação de inovação recursal quando a matéria em questão foi discutida e decidida pela instância a quo.
2. Considerando que no presente feito se visa a cobrança de prestações estipuladas em contratos de sociedade em conta de participação e de parceria com cessão de direitos e obrigações recíprocas, correta a condenação dos réus à restituição de parte das parcelas pagas integralmente pela autora, considerando que os réus não se desincumbiram de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
3. Embora a autora denomine os pleitos como alternativos, verifica-se uma ordem de preferência nas pretensões, o que melhor se adequa à definição de pedidos subsidiários.
4. Não há que se falar em sucumbência mínima, considerando que a derrota da autora em relação ao pedido de incidência de multa contratual de 10% e juros de mora contados a partir de cada desembolso não pode ser considerada módica, pois resulta em valor significativo, razão pela qual a manutenção do dispositivo da sentença que considerou a existência de sucumbência recíproca revela-se medida mais adequada.
5. Preliminar suscitada em contrarrazões pela autora rejeitada. Recursos conhecidos. Apelações da autora e dos réus não providas.